Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0703013-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Mari Teresinha dos Reis Moroni Apelado: Distrito Federal Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, Mari Teresinha dos Reis Moroni, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 24925780), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 24 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator